Tribunal: STF
Processo: ARE 1453451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NA OAB. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. AUXILIAR TÉCNICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. IMPEDIMENTO ART. 30, INCISO I.



    1. Afastada a preliminar arguida em contrarrazões de falta de interesse processual, visto que não ha necessidade de esgotamento de todas as instâncias administrativas para perquirir seu direito junto ao Poder Judiciário.



    2. O impetrante, ora apelante, é servidor público estadual, titular do cargo efetivo de auxiliar técnico de gabinete I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e teve indeferida sua inscrição aos quadros da OAB/SP, sob o fundamento de que o cargo por ele exercido é incompatível com o exercício da advocacia, com base nos termos do art. 28, II, da Lei nº 8.906/94.



    3. A incompatibilidade com o exercício da advocacia, prevista no inciso II, do art. 28, da Lei nº 8.906/94, está adstrita aos membros dos Tribunais e Conselhos de Contas que possuem poder decisório, ou seja, as atividades exercidas pelos Conselheiros e Auditores, não abarcando, portanto, cargos cujas atribuições possuem natureza de apoio técnico e administrativo.



    4. O apelante exerce o cargo de Auxiliar Técnico da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujas atribuições consistem na tramitação e movimentação de processos e procedimentos, conforme certidão de atividades do servidor (Id 127531337), não exerce função de direção e não detém poder de decisão sobre interesses, bem como de atividade fiscalizatória, de modo que não se enquadra no impedimento previsto no inc. II, do art. 28 da Lei nº 8.906/94.



    5. Todavia, no tocante à expedição da carteira, entendo que não seja possível considerando o impedimento previsto no artigo 30, I, da Lei 8.906/1994.



    6. Preliminar afastada. Apelo provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XIII, XXXVI e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente